Tribunal: STF
Processo: Rcl 1901
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - DESERÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTA DE PREPARO, DECRETADA PELO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL A QUO - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM
JULGADO - INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO.
             O ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE DECRETA A
DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR AUSÊNCIA DE PREPARO, NÃO
IMPORTA EM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
             - O Presidente do Tribunal de jurisdição inferior, nos
casos de falta de preparo, dispõe de competência para decretar, por
autoridade própria, a deserção de recurso extraordinário, cabendo,
unicamente, dessa decisão, que importa em extinção anômala do
procedimento recursal, a interposição, para o Supremo Tribunal
Federal, do pertinente recurso de agravo de instrumento (RISTF,
art. 313, II). Precedentes. Doutrina.
            A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA
RECLAMATÓRIA.
            - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada
já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da
competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da
autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido de
natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") - não se qualifica
como sucedâneo processual da ação rescisória. Precedentes.